Tribunal: TJPA
Processo: 0110594-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110594-65.2015.8.14.0301

APELANTE: MARDONIO WELLINGTON FROTA OLIVEIRA

APELADO: AC PARTICIPACOES LTDA, CONSTRUTORA TENDA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Construtora Tenda S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Mardônio Welinton Frota, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de prescrição. A decisão agravada reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel firmado com assinatura falsificada, declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória por danos morais está fulminada pela prescrição trienal; e (ii) verificar a validade da decisão monocrática que reconheceu a nulidade do contrato por falsificação e determinou a reparação dos danos morais decorrentes da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falsificação de assinatura em contrato de compra e venda de imóvel configura hipótese de nulidade absoluta do negócio jurídico, tornando a relação jurídica inexistente e insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, conforme os arts. 167 e 169 do Código Civil.

A pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica tem natureza meramente declaratória, sendo imprescritível, inclusive quando fundada em fraude ou falsificação documental.

A pretensão condenatória por danos morais decorrente de contrato nulo submete-se à prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, mas seu termo inicial é o trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade do contrato, conforme o princípio da actio nata e o Enunciado nº 536 do CJF.

A decisão monocrática não confundiu a imprescritibilidade da pretensão declaratória com a prescritibilidade da pretensão condenatória, mas reconheceu que, no caso concreto, esta última ainda não se encontra prescrita, pois dependente de declaração judicial prévia da nulidade.

A cobrança indevida de valores oriundos de contrato inexistente e a inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, o que justifica a condenação indenizatória.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falsificação de assinatura em contrato de compra e venda de imóvel acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico, tornando-o inexistente e imprescritível quanto à pretensão meramente declaratória.

A pretensão de indenização por danos morais decorrente de contrato nulo submete-se à prescrição trienal, mas seu prazo inicia-se apenas com o trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade.

A cobrança indevida oriunda de contrato inexistente configura dano moral in re ipsa, sendo devida a reparação mesmo sem demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104, 167, 169, 189 e 206, § 3º, V; Código de Processo Civil, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1391195/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1933300, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024; STJ, REsp nº 2071492/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
CONSTRUTORA TENDA S.A.
, tendo como agravado
MARDONIO WELINTON FROTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

CONSTRUTORA TENDA S.A.
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id.
25129402
.

Em breve síntese da inicial, o autor alegou que vinha recebendo cobranças indevidas em razão de suposto contrato de compra e venda de imóvel que jamais convencionou. Narra que no ano 2011 esteve em um estande de vendas de imóveis das requeridas e lá estando lhe foi solicitado sua documentação para fins de cadastro.

Porém. passou a receber cobranças indevidas por suposto contrato de compra e venda não convencionado. Após buscar a solução da pendência, já no ano de 2013, foi enviado a sua residência um contrato de compra e venda com sua assinatura falsificada, pelo que buscou órgãos perícias que atestaram a falsidade documental. Diante deste fato, pugna pela declaração de inexistência de relação

A sentença vergastada (id. 7156012) julgou improcedente o feito em razão da prescrição, conforme segue:

Aduzem os requeridos que a pretenso do requerente se encontra prescrita, pois houve o pleno conhecimento das supostas irregularidades ainda no ano de 2011, porém o requerido somente ingressou com a ação somente no ano de 2016, em clara ofensa ao art. 202, I do CC, o qual prevê o prazo de 03 anos para o ingresso deste tipo de demanda.

Por seu turno o requerente argumenta que somente teve ciência inequívoca do ato lesivo em 22/11/2013, data da confecção do laudo pericial que atestava a falsidade de sua assinatura.

Neste sentido, merece destaque a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão nasce quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da leso de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação. (REsp 1.460.474/PR, 3ª Turma, DJe 03/09/2018).

Dito isto não se monstra razoável supor que requerente somente teve ciência inequívoca do ato lesivo quando da confecção do laudo pericial, ainda mais quando na própria inicial informa que procurou a demanda assim que recebeu a primeira cobrança indevida, isto ainda no ano de 2011. Ora quando o autor procurou a requerida sabia exatamente quem era o responsável pela ilicitude e a extensão da lesão, portanto diante da data do ingresso da presente aço 11/12/2015 conhecimento do ato lesivo (22/11/2011) o reconhecimento da prescrição é medida que se impe.

Pelo exposto, estando patente a ocorrência do instituto da prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Autor e com base no art. 487, II do Código de Processo Civil, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno o requerente a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Porém diante da gratuidade judicial, suspendo a exigibilidade da cobrança nos termos do art.98, §3º do C.

Inconformado, o autor
MARDOMIO WELINTON FROTA,
interpôs recurso de Apelação (ID. 7156013). Preliminarmente, sustenta a inocorrência da prescrição trienal, como reconheceu a sentença, uma vez que contagem da prescrição em relação à pretensões sobre Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel começa a contar a partir da data da última parcela do contrato, independentemente de inadimplemento de parcelas.

De modo que o contrato objeto da demanda prevê o último pagamento devido em 20/12/2012 (CLÁUSULA 4 - Item 4.2.1 - II - fls. 124) termo a quo do prazo prescricional, razão por que não teria se configurado a prescrição.

Subsidiariamente, aduz que se não for considerado que a contagem da prescrição começa somente a partir da última parcela no contrato, há de se considerar que se trata de INSTRUMENTO PARTICULAR - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, logo, o prazo de prescrição para esta matéria seria de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 206, §5, I, CC.

Ademais, no mérito, afirma que restou demonstrado em perícia grafotécnica anexada em exordial que o contrato não foi assinado pelo autor, tendo sido reconhecida a ocorrência de fraude no presente caso. Diante disso, sustenta que o contrato deve ser considerado NULO/INEXISTENTE, pois não houve qualquer relação jurídica VÁLIDA entre as partes.

Por fim, requer a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 7156016) refutou-se os argumentos apresentados, pugnando-se pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 25129402, o parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Mardomio Welinton Frota contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica e nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, em razão da prescrição. O autor alega que nunca celebrou contrato de compra e venda de imóvel com as rés, tendo sua assinatura sido falsificada, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor está prescrita; e (ii) estabelecer se há nulidade do contrato por falsificação da assinatura, com consequente inexigibilidade das cobranças e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O pedido de declaração de inexistência de relação jurídica tem natureza declaratória, sendo, portanto, imprescritível, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A falsificação da assinatura do autor afasta a validade do contrato, tornando-o nulo de pleno direito, nos termos do art. 104 do Código Civil.

3.

A inexistência de consentimento legítimo impede a exigibilidade de quaisquer obrigações derivadas do contrato impugnado.

4.

A cobrança indevida e a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, justificando a condenação à indenização.

5.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, baseado na falsificação de assinatura, tem natureza declaratória e, portanto, é imprescritível.

2.

A falsificação de assinatura em contrato de compra e venda de imóvel configura fraude e acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico.

3.

A cobrança indevida de valores decorrentes de contrato nulo justifica a condenação em danos morais, cuja fixação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104, 167, 169, 206, § 5º, I. Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1391195/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1933300, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente, interpondo Agravo Interno (id. 25894188). Sustenta que a decisão monocrática agravada, proferida com fundamento no art. 932, III, do CPC, ao conhecer da apelação e afastar a preliminar de prescrição, incorreu em equívoco ao confundir a imprescritibilidade do direito de ver reconhecida a nulidade do contrato com o direito de pleitear indenização por danos morais.

Alega que, embora se possa admitir a imprescritibilidade da pretensão declaratória de nulidade do contrato, o pleito indenizatório decorrente da suposta infração configura reparação civil, sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. Nesse sentido, aduz que o agravado teve ciência das cobranças quatro anos antes do ajuizamento da demanda, o que fulmina integralmente a pretensão de reparação moral.

Assevera, ainda, que qualquer decisão em sentido contrário afronta a segurança jurídica, razão pela qual se mostra indispensável a reconsideração ou reforma da decisão agravada pela Colenda Turma. Defende que deve prevalecer a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ao final, pugna para que o agravo interno seja conhecido e provido, a fim de que o recurso de apelação interposto pelo agravado seja apreciado pelo órgão colegiado e, no mérito, negado provimento, com a consequente manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à análise da correção da decisão monocrática (id. 25129402), a qual afastou a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau, declarou a nulidade do contrato firmado com assinatura falsificada, determinou a inexigibilidade de quaisquer débitos dele decorrentes e condenou os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A agravante sustenta que houve confusão entre a imprescritibilidade do pedido declaratório e a pretensão indenizatória por danos morais, defendendo que esta última está sujeita ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil. Afirma que o agravado teve ciência inequívoca das cobranças em 2011, muito antes do ajuizamento da ação em 2015, razão pela qual estaria fulminada a pretensão reparatória.

Todavia, o exame dos autos confirma que o pedido principal formulado pelo autor consistiu na declaração de inexistência da relação contratual, fundada na falsificação de sua assinatura. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão declaratória, por envolver nulidade absoluta, é imprescritível (arts. 167 e 169 do CC). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO
SOCIETÁRIO. OMISSÃO .
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA . LAUDO GRAFOTÉCNICO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA RECURSAL . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem reconheceu a nulidade do ato jurídico em razão da falsificação da assinatura do autor, devidamente comprovada por laudo grafotécnico. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório . 2.
Consoante entendimento desta Corte Superior, a simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível, portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002.3
. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1391195 SP 2018/0288394-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

CONTRATO BANCÁRIO –
Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano material e moral
– Alegada inexistência de relação jurídica com o banco réu – Improcedência decretada com base no art. 487, inc . II, do CPC (prescrição trienal da pretensão) –
Hipótese de nulidade absoluta, a qual não se confirma nem se convalida com o decurso do tempo (art. 169 do Código Civil)– Imprescritibilidade da pretensão declaratória reconhecida – Precedentes do C. STJ -
Extinção anômala do processo afastada – Recurso provido CAUSA MADURA – Art. 1 .104, § 4º, do CPC – Contrato de desconto de cheque – Suposto aval concedido pelo autor às obrigações pecuniárias assumidas por empresa pertencente à sua cunhada - Falsidade da assinatura do autor aposta no contrato e na ficha de autógrafo do banco reconhecida por perícia grafotécnica – Contrato declarado inexistente - Hipótese de engano justificável e de ausência de dolo ou má-fé do banco réu - Restituição do indébito na forma simples mantida –
Dano moral configurado
– Indenização devida - Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nesta instância ad quem.

(TJ-SP - AC: 10077957320148260576 São José do Rio Preto, Relator.: Correia Lima, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2018)

(Grifo nosso)

De igual modo, restou comprovada a falsificação da assinatura do autor no contrato de compra e venda de imóvel, circunstância que torna o negócio jurídico absolutamente nulo, nos termos do art. 104 do Código Civil, inexistindo consentimento válido capaz de gerar obrigações. Reconhecida a fraude, correta a decisão monocrática ao declarar a nulidade do contrato e afastar qualquer exigibilidade de débitos.

A questão suscitada pela agravante quanto à prescrição da pretensão indenizatória merece exame mais detido. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o negócio jurídico nulo não se convalida com o decurso do tempo, mas seus efeitos patrimoniais, como a indenização ou restituição de valores, podem ser atingidos pela prescrição, conforme dispõe o Enunciado nº 536 do CJF:

“Resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível, quanto a estas, a incidência da prescrição.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou importante precedente:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGADO VÍCIO DE SIMULAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MASSA LIQUIDANDA . PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA . PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. A controvérsia dos autos resume-se à fixação do prazo prescricional, e do respectivo termo inicial, para a pretensão de natureza condenatória formulada por instituição financeira em liquidação extrajudicial, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. 2 .
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, mas seus efeitos patrimoniais podem ser atingidos pela prescrição, na linha do que dispõe o Enunciado nº 536/CJF. 3. À mingua de previsão específica na Lei nº 6.024/1974, deve ser aplicado o art . 206, § 3º, V, do Código Civil, que fixa em 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, porquanto não amparada a pretensão no inadimplemento dos contratos cuja nulidade se pretende ver declarada, mesmo porque a massa liquidanda, além de não ser parte na relação contratual, nem sequer existia, em seu viés subjetivo, ao tempo da celebração de tais avenças.
4. Não se tratando de responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do contrato, mas de responsabilidade civil extracontratual, resultante da suposta prática de um ato ilícito (simulação), deve ser afastada a aplicação da regra geral do art. 205 do Código Civil (prescrição decenal) . 5. Embora submetidas a procedimentos próprios estabelecidos em leis distintas (Lei nº 6.024/1974 e Lei nº 11.101/2005), tanto a massa liquidanda quando a massa falida somente se tornam aptas a exercer pretensões em defesa dos interesses gerais dos credores após a decretação da liquidação extrajudicial ou da falência, conforme o caso . 6. Decretada a liquidação ou falência, a nova situação jurídica que se instala torna distinta a pessoa da Massa relativamente à pessoa da instituição liquidanda ou empresa falida, mas, a despeito disso, sucedendo estas nas relações jurídicas então firmadas no passado. 7. Como a liquidação extrajudicial, a falência ou o deferimento da recuperação judicial não se inserem entre as causas que interrompem a prescrição ( CC/2002, art . 202) não se inaugura em favor da respectiva Massa um novo prazo de prescrição, como de interrupção se pudesse dizer. 8. A liquidação extrajudicial, o decreto de falência ou o deferimento da recuperação judicial apenas suspendem o curso da prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor (arts. 18, 'a' e 'e', da Lei nº 6 .024/1974 e 6º, Lei nº 11.101/2005), não suspendendo, pois, as lides em que este esteja no polo ativo. 9.
O prazo prescricional da pretensão condenatória somente começará a fluir após o trânsito em julgado da pretensão declaratória ( CC/2002, 189 - actio nata) da qual for dependente .
10. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2071492 MT 2023/0148605-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

(Grifo nosso)

Assim, embora a declaração de nulidade seja imprescritível, os efeitos patrimoniais decorrentes da nulidade, como a pretensão indenizatória, submetem-se à prescrição, a qual, todavia, somente começa a correr após o trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade do contrato.

Em outras palavras, a pretensão de ressarcimento ou de indenização, dependente logicamente da prévia declaração de inexistência da relação jurídica, não pode ser considerada prescrita enquanto não houver decisão judicial definitiva declarando tal inexistência.

Essa interpretação harmoniza-se com o princípio da actio nata (art. 189 do CC), segundo o qual a contagem do prazo prescricional somente se inicia quando o titular tem ciência inequívoca e segurança jurídica quanto à violação do direito, o que, em hipóteses como esta, apenas se consolida com o trânsito em julgado da decisão declaratória.

Desse modo, a pretensão indenizatória deduzida pelo autor não se encontra prescrita, pois ainda pendente de definição judicial quanto à nulidade do contrato, cuja inexistência ora se reconhece.

Quanto ao pleito indenizatório, a jurisprudência tem entendido que a cobrança indevida de débitos inexistentes e a inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, bastando a demonstração do ilícito para legitimar a reparação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA . NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO .
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO . REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO . PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelado que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas. 2 .
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.
3. Verba honorária fixada no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação . 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014977820218140013 18758024, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Assim, o dano moral decorre automaticamente da conduta ilícita praticada, não havendo que se falar em prescrição da reparação, pois a ilicitude se confunde com a própria nulidade contratual declarada, afastando-se qualquer incidência de prazo extintivo. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado a título de compensação, mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, encontrando-se em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses semelhantes.

Dessa forma, não merece acolhida a insurgência da agravante, devendo ser mantida integralmente a decisão singular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025